Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708786-15.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE GOMES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARILENE GOMES SANTANA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, determinou, ad cautelam, a suspensão do precatório (ID de origem 251296204) e RPVs expedidos até posterior ordem daquele Juízo. Em suas razões recursais (ID 81808458), a exequente alega que a r. decisão agravada incorreu em nulidade processual, impondo-se sua cassação para que seja oportunizada à exequente manifestação específica sobre o fundamento adotado, sob pena de violação aos arts. 9o e 10 do CPC e ao princípio constitucional do devido processo legal. Afirma que houve violação à coisa julgada, pois o título judicial ao reconhecer a incorreção do critério de cálculo do benefício da exequente constituiu obrigação de fazer, revisar a renda mensal e, por consequência lógica e jurídica, obrigação de pagar as diferenças pretéritas decorrentes da aplicação equivocada do divisor. Acrescenta que a condenação imposta em ação revisional de benefício previdenciário não se esgota na simples determinação de retificação do critério de cálculo, pois a correta interpretação hermenêutica do título executivo conduz ao reconhecimento de que a condenação revisional abrange a recomposição integral dos valores devidos, com o pagamento das diferenças apuradas desde a data da aposentadoria. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o levantamento da suspensão imposta ao precatório e às requisições de pequeno valor expedidas, com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecido que o título judicial abrange a recomposição integral dos proventos da agravante, inclusive com pagamento das diferenças decorrentes da aplicação do divisor correto desde a data da aposentadoria. Preparo em dobro recolhido, ID 81852036. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Assim dispôs a r. decisão agravada na parte que importa ao presente recurso: “Chamo o feito a ordem. No caso, a exequente inaugurou cumprimento de sentença de obrigação de fazer e de paga. Afirma que "o acordão transitado em julgado, decidiu-se pela procedência dos pedidos para condenar os réus a aplicarem o divisor correspondente a 25 anos nos cálculos dos proventos da autora, bem como, a restituir os valores referentes a diferença de proventos devidos e pagos desde a data da aposentadoria da autora." Contudo, o dispositivo do acórdão assim versa: "Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a aplicação do divisor correspondente a 9.125 (nove mil cento e vinte e cinco) dias (25 anos), conforme explanado, a fim de se calcular a aposentadoria proporcional. Em razão do julgamento deste recurso, inverto a sucumbência e majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil" ID197477534. Veja. Não há condenação ao pagamento de valores retroativos. Nesse sentido, ad cautelam, determino a suspensão do precatório (ID 251296204) e RPVs expedidos até posterior ordem deste juízo. Oficie-se à COOPRE com urgência. Concedo à presente decisão força de ofício. No mais, intime-se o DF e o IPREV/DF para manifestação. Prazo 10 dias, já inclusa dobra. Por fim, voltem-me para decisão.” Não assiste razão à exequente agravante quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o periculum in mora é inverso e decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios de cálculos incorretos, o que pode resultar em pagamento equivocado. Com efeito, eventuais divergências na metodologia empregada para aferir as verbas devidas decorrentes do título judicial exequendo é possível de análise a qualquer tempo, razão pela qual a determinação de suspensão do precatório e RPVs outrora expedidos deve ser mantida até o julgamento do mérito deste recurso, sob pena de acarretar prejuízo ao Ente Público. Ademais, verifica-se que, após a prolação da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem abriu vista à exequente “para manifestação sobre o pedido de cancelamento do precatório” (ID 266661926), restando superada qualquer violação aos arts. 9o e 10 do CPC e ao princípio constitucional do devido processo legal. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do contraditório, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora